Tribunal: STF
Processo: Rcl 90038
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Reclamação. Súmula vinculante 11. Uso de algemas. decisão fundamentada na origem. Desconsideração pelo ato reclamado. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do RHC 169.381/SP do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 11.
Aduz o reclamante que “Josue Aurelio dos Santos foi condenado à pena de 25 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado”.
Alega que “a necessidade do uso de algemas no Plenário foi justificada pelo magistrado, após ter consultado o órgão ministerial e inclusive a escolta, que manifestou o risco que tal proceder traria, manifestando-se negativamente, diante da necessidade de proteger o próprio acusado e os demais presentes na sessão”.
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça “obstou a utilização de algemas, pretendendo que além da gravidade altíssima dos delitos com violência fatal contra as duas vítimas, da manifestação desfavorável do órgão ministerial e da manifestação técnica negativa do responsável pela escolta do reclamado, que sabia melhor do que qualquer outra pessoa, se havia condições ou não de resguardar a integridade física do próprio preso e dos demais presentes na sessão caso fossem retiradas as algemas”.  
Aponta, em síntese, que ”houve inidônea, desproporcional e irrazoável desconsideração da fundamentação adotada pelo magistrado, sequer verificando que a própria escolta, responsável pela segurança, notou que a retirada das algemas era inviável, o que acarretou ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta sucinta para a utilização das algemas, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”. 
Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a utilização das algemas no Plenário e a condenação ali proferida pelos jurados”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 11: 

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” 

Como se extrai do enunciado da Súmula Vinculante nº 11, o uso de algemas não é vedado de forma absoluta, sendo admissível nas hipóteses excepcionais ali previstas, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.
No caso, o Juízo de primeiro grau determinou a manutenção das algemas (Doc. 2, fls. 19-25):

“(...)
Pela defesa foi requerida a retirada das algemas do acusado, por demonstrar bom comportamento carcerário. Pelo Ministério Público foi requerido o indeferimento da retirada das algemas. Pelo MM. Juiz de Direito foi dito: “A tempo e modo, a ilustrada defesa requereu a retirada das algemas do acusado em sessão plenária. Ouvidos o promotor de justiça, bem como chefe da escolta é caso de indeferimento, na forma da lei processual penal, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. O uso das algemas tem finalidade protetiva ao próprio acusado, no caso de auto-infligência e de proteção aos demais presentes. No caso concreto, a escolta responsável técnica pela segurança manifestouse negativamente. Na forma da lei processual, absolutamente necessárias as algemas para assegurar a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a garantia da integridade física dos presentes (CPP: Art. 474, § 3o ). Em face de tais razões, por cautela, não autorizo, a retirada das algemas.”

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em sede de habeas corpus, a determinação do Juízo de primeiro grau, salientando, que, “no presente caso, ficou demonstrada a imprescindibilidade do uso de algemas, notadamente pela recomendação da escolta do preso. Então, da propalada nulidade não se pode cogitar” (Doc. 3, fls. 89-94):
Consoante se depreende dos autos, o Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator do ato reclamado, no Superior Tribunal de Justiça, deu “provimento ao recurso em habeas corpus para reconhecer a nulidade absoluta do julgamento realizado em plenário nos autos do Processo n. 0000270-57.2018.8.26.0466 e determino seja o recorrente submetido a novo julgamento em plenário, a ser realizado sem o uso de algemas, salvo a ocorrência de algum motivo concreto, devidamente relatado em suas circunstâncias pelo juízo, que justifique a imposição do gravame ao paciente”. 
A decisão do Ministro Relator considerou que “não se mostra aceitável tolerar que se obvie a presunção de inocência (como regra de tratamento) e se contorne o rigor da Súmula Vinculante n. 11 com motivação genérica e abstrata que, na prática, serviria para todos os casos de pessoas julgadas pelo Tribunal do Júri, visto que se cuida de órgão jurisdicional incumbido de julgar os crimes dolosos contra a vida”. 
Ocorre que, na espécie, o Juízo de primeiro grau, ao determinar a manutenção das algemas asseverou “absolutamente necessárias as algemas para assegurar a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a garantia da integridade física dos presentes (CPP: Art. 474, § 3o )”.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na mesma linha, destacou que, “no presente caso, ficou demonstrada a imprescindibilidade do uso de algemas, notadamente pela recomendação da escolta do preso. Então, da propalada nulidade não se pode cogitar”.
Desse modo, o ato reclamado, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao desconstituir as decisões das instâncias ordinárias e determinar a realização de novo julgamento sem o uso de algemas, desconsiderou a fundamentação concreta apresentada pelo Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal local, exigindo, na prática, um grau de detalhamento incompatível com o próprio enunciado da Súmula Vinculante nº 11.
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 11, reputa viável o uso de algemas nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário, o que ocorreu na espécie. 
Na espécie, a manutenção das algemas foi lastreada em elementos específicos do caso concreto, notadamente a avaliação técnica da escolta responsável pela segurança, o risco à integridade física dos presentes e a necessidade de preservação da ordem da sessão plenária, circunstâncias que se amoldam perfeitamente às hipóteses autorizadoras previstas no paradigma vinculante.
Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes.
Desse modo, ao afastar a validade de decisão judicial adequadamente fundamentada e confirmada pelo Tribunal de origem, o ato reclamado acabou por esvaziar, por via oblíqua, a autoridade da Súmula Vinculante nº 11, configurando afronta direta ao paradigma desta Corte e à sua competência constitucional para uniformizar a interpretação vinculante da Constituição.
No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 11. OFENSA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não configura arbitrariedade, a viabilizar a apresentação de Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência. 3. A Reclamação não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, relativas às condições do local da audiência. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 51147 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-11-2022)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso sob exame, a autoridade reclamada indicou, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas, inexistindo desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 11. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível, em reclamação, o reexame do quadro fático que ensejou a decisão da autoridade pela utilização das algemas. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 53888 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26-08-2022)

Friso a clara diretriz que emana da Súmula Vinculante nº 11: o prestígio à análise fática efetuada pelas instâncias ordinárias, no caso com absoluta convergência entre a 1ª Instância e o Tribunal de Justiça.
 Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (RHC 169.381/SP) e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no HC nº 2113175-69.2022.8.26.0000, que manteve a determinação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Pontal no Processo nº 0000270-57.2018.8.26.0466, com todas as consequências daí derivadas, inclusive a manutenção da validade do julgamento e da sua execução imediata.
Comunique-se, com urgência.
   
Publique-se.

 Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente